Tribunal: TJBA
Processo: 0569906-46.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569906-46.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCAS DE BRITO LEAL

Advogado(s)
:
DANIELA CAMARA DE AQUINO

APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. SENTENÇA FUNDADA EM PREMISSAS FÁTICAS ESTRANHAS AOS AUTOS. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DAS FORNECEDORAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta pelo autor contra sentença proferida em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, situado no Condomínio Residencial Platno, em Salvador, com pedido de anulação da sentença por erro de fato e julgamento
citra petita
, além de julgamento imediato do mérito para rescisão contratual, restituição de valores pagos, multa moratória, lucros cessantes, ressarcimento de aluguéis e majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser cassada por erro de fato substancial e julgamento
citra petita
, com aplicação da teoria da causa madura; (ii) estabelecer se devem ser rejeitadas as preliminares de suspensão do processo em razão de recuperação judicial, ilegitimidade passiva e inépcia da inicial; e (iii) determinar as consequências jurídicas do atraso na entrega do imóvel, especialmente quanto à rescisão contratual, restituição de valores, lucros cessantes, multa moratória, ressarcimento de aluguéis e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença incorre em nulidade quando decide a controvérsia com base em contrato, imóvel, data e valores estranhos aos autos, deixando de apreciar a relação jurídica efetivamente deduzida em juízo.

4. O erro de fato substancial viola o dever de fundamentação qualificada e os limites objetivos da demanda, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e dos arts. 141, 489, § 1º, IV, e 492 do CPC.

3. O tribunal pode julgar imediatamente o mérito, com fundamento no art. 1.013, § 3º, II, III e IV, do CPC, quando o processo está suficientemente instruído por prova documental e não há necessidade de dilação probatória.

4. A recuperação judicial das rés/apeladas não suspende ação de conhecimento fundada em pretensão ilíquida, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005. Outrossim, registra-se que já houve o encerramento da referida recuperação judicial.

5. A PDG Realty S/A possui legitimidade passiva quando integra o grupo econômico vinculado ao empreendimento e se apresenta ao consumidor como participante da cadeia de fornecimento, incidindo a responsabilidade solidária dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC e a teoria da aparência.

6. A cumulação de rescisão contratual com indenização é juridicamente admissível quando ambos os pedidos decorrem do mesmo inadimplemento contratual, sem prejuízo ao contraditório.

7. A relação jurídica é de consumo, pois o adquirente figura como destinatário final do imóvel e as rés integram a cadeia de fornecimento do produto imobiliário, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes do atraso.

8. O atraso injustificado na entrega do imóvel, prevista para maio de 2015 e prorrogada pelo prazo de tolerância até novembro de 2015, configura inadimplemento das fornecedoras quando a entrega efetiva ocorre apenas em outubro de 2016.

9. A expedição de "habite-se" não afasta a mora quando não há entrega efetiva do imóvel ao consumidor no prazo contratual, nem convocação hábil para disponibilização das chaves.

10. A rescisão contratual decorre de culpa exclusiva das rés quando o atraso injustificado antecede e determina o desfazimento do negócio, não sendo afastado pela alegação de ausência de financiamento bancário pelo consumidor.

11. A culpa exclusiva das rés impõe a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo comprador, nos termos dos artigos 389 e 475 do Código Civil, do art. 35, III, do CDC e da Súmula 543 do STJ.

12. A restituição das parcelas pagas, da comissão de corretagem e do ITIV deve ocorrer de forma simples, pois não há prova de má-fé na cobrança da corretagem que autorize a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

13. O atraso na entrega de imóvel gera lucros cessantes presumidos, calculados em 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso, a serem apurados em liquidação de sentença.

14. A multa moratória não pode ser cumulada com lucros cessantes quando ambas as verbas indenizam a privação do uso do imóvel, conforme o Tema 970 do STJ.

15. O ressarcimento de aluguéis deve ser afastado quando não comprovado documentalmente e quando sua cumulação com lucros cessantes configuraria dupla reparação pelo mesmo fato.

16. O atraso de quase um ano na entrega de imóvel residencial, adquirido por valor superior a meio milhão de reais, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e justifica indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É nula a sentença fundada em premissas fáticas estranhas aos autos e omissa quanto aos pedidos formulados, mas o tribunal pode julgar imediatamente o mérito quando a causa estiver madura e suficientemente instruída. 2. O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta configura culpa exclusiva das fornecedoras, autoriza a rescisão contratual, impõe a restituição integral simples dos valores pagos e admite lucros cessantes e danos morais, vedada a cumulação de verbas indenizatórias pelo mesmo prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único, 141, 489, § 1º, IV, 492 e 1.013, § 3º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, 35, III, e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 402, 403, 405 e 475; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 362 e 543; STJ, Temas 970 e 971; STJ, AgInt no AREsp 2.096.470/MG; STJ, AgInt no REsp 1.942.410/RJ; STJ, AgInt no AREsp 2.324.609/SP; TJBA, Agravo nº 8038024-72.2025.8.05.0000; TJBA, Apelações/Reexames Necessários nº 0368613-30.2013.8.05.0001, 0537113-88.2015.8.05.0001, 0580461-59.2015.8.05.0001 e 0312958-73.2013.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0569906-46.2016.8.05.0001 interposta por
LUCAS DE BRITO LEAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, GREENVILLE INCORPORADORA LTDA., BM SONDA SOLOS E IMOBILIÁRIA LTDA.-ME, PDG VENDAS CORRETORA IMOBILIÁRIA LTDA. e AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do recurso de apelação,
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
e, aplicando a teoria da causa madura,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

02